Tribunal: TJMT
Processo: 0003266-29.2014.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003266-29.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Apropriação indébita, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (APELADO), LUIZ FERNANDO MACHADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAULO FAGNER ALVES MAGALHAES - CPF: 027.478.191-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003266-29.2014.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, SANDRA DE CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do apelante – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003266-29.2014.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, SANDRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que absolveu Anésio Fernando dos Reis Freitas da prática dos crimes de extorsão mediante sequestro [CP, art. 159], de apropriação indébita [CP, art. 168], e desclassificou sua conduta de tráfico de drogas [Lei n. 11.343/2006, art. 33] para o delito de posse de droga para consumo pessoal [Lei n. 11.343/2006, art. 28] – declarando a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva –, e absolveu Sandra de Carvalho da prática dos crimes de extorsão mediante sequestro [CP, art. 159], de apropriação indébita [CP, art. 168], e de tráfico de drogas [Lei n. 11.343/2006, art. 33].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis aduz que há provas robustas de que os apelados perpetraram os delitos que lhes foram imputados, notadamente o depoimento dos policiais.

Assinala que, por ação dos apelados, o usuário de drogas Saulo teve por violada sua liberdade de locomoção, tendo funcionado referida restrição como meio para que os implicados obtivessem indevida vantagem patrimonial.

Sustenta que a condenação pela prática do crime de apropriação indébita deve se restringir ao apelado Anésio.

A defesa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003266-29.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Anésio Fernando dos Reis Freitas e Sandra Carvalho
, a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro [CP, art. 159], de apropriação indébita [CP, art. 168], e de tráfico de drogas [Lei n. 11.343/2006, art. 33], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta que, em
08 de abril de 2014
, por volta das
09h00min
, em residência particular, situada na Rua Tancredo Neves, s/n, Bairro Vila Verde, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
e
SANDRA DE CARVALHO
, previamente conluiados, em companhia do menor de idade L. F. M. S., com divisão de tarefas e condutas, guardavam, transportavam e traziam consigo e, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros,
04 (quatro) ‘petecas’
de substância entorpecente, os quais estavam dentro de um envelope plástico transparente, vedado por cola, totalizando
2,144g (dois gramas, cento e quarenta e quatro miligramas)
, com resultado positivo para a presença de
‘COCAÍNA’
, consoante Laudo Preliminar de Constatação de fls. 45/47-IP, substância entorpecente de uso proscrito, visto que elencada na Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com as alterações da Resolução n. 228 do mesmo Órgão, que determinam dependência física e psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ainda, que os denunciados
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
e
SANDRA DE CARVALHO
, na data, horário e local supracitados, constrangeram a vítima,
Saulo Fagner Alves Magalhães
,
restringindo-lhe a liberdade (a sequestrando)
, com o fim de obter, para ambos, vantagem indevida, como condição ou preço do resgate no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que segundo os denunciados era proveniente de dívidas de entorpecentes, vendidos à vítima e não quitados (vantagem indevida).

Além de restringirem a liberdade da vítima a sequestrando, os denunciados,
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
e
SANDRA DE CARVALHO
,
apropriaram-se de 01 (um) CRLV e, também, do veículo VW/GOL MI, cor vermelha, placa JYS-8566
, também de propriedade da vítima, Saulo Fagner Alves Magalhães.

Além desses objetos, outros foram apreendidos na residência dos denunciados, tais como: 01 (um) pen-drive, 01 (um) celular LG branco com bateria, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie divididos em duas notas de vinte reais, uma de dez reais e uma de cinco reais, 01 (uma) carteira de trabalho, cartão cidadão em nome de José Ricardo da Silva, 01 (um) cartão de conta poupança da Caixa Econômica Federal em nome de Maycon Danilo G. Muller, 01 (um) CPF em nome do suspeito, 01 (um) CRLV do veículo Honda/CG 150 FAN ESDI, placa OBS-3814, em nome de Pauliano Pina Maciel, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 43-IP.

Segundo consta no presente caderno investigatório, a vítima Saulo Fagner comunicou aos investigadores de polícia que é usuário de drogas e, em razão disso, havia comprado COCAÍNA pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) do denunciado ANÉSIO. Em seguida, a vítima pediu mais droga para o denunciado, que lhe trouxe uma peteca no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Não satisfeita, a vítima solicitou mais entorpecente a ANÉSIO que, se prontificando a buscar mais, porém, pediu seu veículo (VW/GOL, cor vermelha, placa JYS-8566, de Rondonópolis/MT) emprestado, ocasião em que deixou com a vítima outra ‘trouxa’ grande de cocaína pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e saiu com o automóvel, não retornando mais ao local, assim invertendo o
animus
da posse, e passando a comportar-se como se proprietário fosse.

Na sequência, a vítima Saulo dirigiu-se à residência de ANÉSIO visando a entrega da droga negociada por ANÉSIO, e a devolução do seu automóvel, oportunidade em que este deteve a vítima em sua residência, restringindo-lhe a liberdade e, afirmando que só iria liberá-la do local se efetuasse o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava devendo. Após, a vítima Saulo ligou para seu irmão, Jhonatas, que levou a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) para ANÉSIO, o qual, após o pagamento, liberou a vítima, dizendo que ficaria com o veículo e seus documentos como forma de garantir o restante que a vítima lhe devia, tratando-se na verdade de dívida oriunda da venda de entorpecente à vítima (portanto, vantagem indevida).

Em seguida, ao ser liberado por ANÉSIO, a vítima encaminhou-se até à Delegacia de Polícia, onde relatou o fato aos policiais, que efetuaram rondas próximo à residência do denunciado, constatando que a mesma estava fechada e que ali não havia nenhum veículo, razão pela qual voltaram à Delegacia de Polícia.

Após, ao avistar seu veículo passando em frente à Delegacia, a vítima Saulo comunicou aos investigadores, que seguiram o automóvel, que era conduzido pelo denunciado ANÉSIO, o qual estacionou em frente à sua residência. Ao parar o veículo, os investigadores efetuaram a abordagem de ANÉSIO, que tinha como passageiro o indivíduo Anderson de Carvalho. Ao adentrarem na residência de ANÉSIO, constataram que ali se encontrava sua esposa, SANDRA, e o menor L. F. M. S., ocasião em que foi realizava revista pessoal em ANÉSIO, sendo localizado no bolso de sua calça: 04 (quatro) ‘petecas’ de substância análoga à COCAÍNA.

Os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Ao serem entrevistados pela autoridade policial, os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio”.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado sentenciante absolveu a apelada, Sandra de Carvalho, de todas as imputações, e o acusado Anésio Fernandes dos Reis Freitas da prática dos
crimes de extorsão mediante sequestro e de apropriação indébita.

Além disso, em relação a Anésio Fernando, o juízo de origem desclassificou a conduta de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal, declarando a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, consoante se infere de excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“
II.1 – Dos crimes de extorsão mediante sequestro e apropriação indébita

A materialidade delitiva encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 12/16), termo de exibição e apreensão (fl. 50) e termos de depoimentos (fls. 19 e 20).

Por sua vez,
a autoria delitiva não restou comprovada
nos autos, conforme se passa a expor.

Antes de adentrar na análise dos fatos, cumpre assentar
a absoluta impossibilidade de se utilizar elementos angariados exclusivamente em sede extrajudicial
para lastrear provimento no Juízo Penal.

Isso ocorre porque a Constituição Federal garante aos litigantes o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV), postulados esses não observados na produção desses elementos obtidos na fase inquisitorial.

A viabilidade dessas informações esgota sua função no fornecimento de subsídios que atestem à existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou seja, cinge-se a autorizar o ajuizamento da exordial acusatória.

Constatada a existência de justa causa para a instauração da ação penal, torna-se inócua e inconstitucional a sua utilização para o fim de embasar uma condenação. É que prova só é aquela coletada frente às garantias do devido processo legal: perante autoridade equidistante, no espaço público, cercada pelo contraditório e a ampla defesa.

Acerca dos fatos,
o investigador de polícia Abraão Mendes dos Santos
afirmou em Juízo que na data dos fatos a vítima acompanhada do irmão deslocou-se à delegacia de polícia,
tendo a vítima relatado que teve sua liberdade restringida em decorrência de dívidas de drogas adquiridas de Anésio
e que
somente saiu da residência quando efetuado o pagamento de R$ 40,00 por seu irmão
, todavia,
o carro teria ficado sob a custódia do acusado
, qual somente liberaria mediante o pagamento da dívida de drogas.

Ainda afirma o investigador de polícia que quando realizada diligência na residência dos acusados teria localizado o veículo, bem como apreendido entorpecentes na posse do acusado Anésio.

Por sua vez,
os acusados negam a prática delitiva
, posto que alegam tratarem todos de usuários de drogas, sendo que
Anésio alegou que Saulo de fato estaria em sua residência, mas tão somente para fazerem uso de entorpecentes
, bem como que
Saulo teria ligado para seu irmão e inventado essa história para que este levasse dinheiro para que pudessem adquirir mais entorpecente
, inclusive afirmou que teria saído com o carro de Saulo para adquirir entorpecente para consumirem.

Ora, como se observa,
a alegação dos acusados não é de toda inverossímil
, sobretudo porque
é possível que Saulo tenha criado toda essa situação para conseguir mais dinheiro para comprar drogas
, já que relatou ser usuário de entorpecentes.

Outrossim, veja-se que relata a testemunha inquirida em Juízo que teria abordado Anésio ao chegar na residência com o veículo de Saulo e portando entorpecentes, fato este que dá mais credibilidade ao depoimento de Anésio, posto que teria afirmado que com o dinheiro entregue pelo irmão da vítima teria saído, diga-se, a pedido de Saulo, para comprar mais entorpecentes para consumirem.

Ademais, outro fato que chama atenção é a alegação de que Saulo teria sido liberado mediante o pagamento de R$ 40,00. Ora,
se a dívida de Saulo ultrapassava R$ 400,00
e este tivera sua liberdade restringida para que efetuasse o pagamento integral,
não parece crível que este venha a ser liberado com o pagamento de apenas 10%
.

Indo pelo mesmo raciocínio, tem-se o fato de que se de fato estivesse tomado para si o veículo como garantia de pagamento procuraria esconder o automóvel em local seguro, a fim de dificultar o acesso da vítima e até mesmo da polícia. Todavia, narra-se o feito que o acusado teria sido abordado ao chegar em sua residência com o veículo da vítima.

De mais a mais, o contexto em que se deu a suposta infração penal, qual seja, em local destinado ao consumo de droga,
mostrar-se-ia necessária a inquirição da vítima para a correta e adequada equação do fato a fim de se verificar como ocorreu a suposta infração penal
, ou seja, se ela entregou o dinheiro para aquisição de droga ou se houve emprego de violência – e por parte de quem – para ocorrer a restrição de liberdade e apropriação indevida de bem.

Sem embargo, mesmo tomando por norte suas declarações prestadas na fase inquisitiva, mostra-se inverossímil como já apontada.

De conseguinte, a prova é frágil até para indicar a atuação concertada dos acusados.

[...]

Destarte, levando-se em consideração as ponderações colacionadas em linhas volvidas, bem como diante da consagração em nosso direito positivo do princípio
in dubio pro reo
e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa.

II.2 – Do crime de tráfico de entorpecentes

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 12/16), termo de exibição e apreensão (fl. 50), laudo preliminar de constatação n. 200.02.04.2014.0533 (fls. 52/54) e laudo de pericial definitivo n. 3.14.2014.8247-01 (fls. 65/67), onde foi constatada na substância apreendida a presença de
COCAÍNA
, tratando de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica.

Passa-se a análise da autoria.

Como já narrado, Saulo juntamente com seu irmão Jhonatas estiveram na Delegacia de Polícia relatando que tivera sua liberdade restringida em razão de dívida de drogas com o denunciado Anésio, bem como que ao pagarem R$ 40,00 fora liberdade, mas teve seu carro custodiado pelo acusado.

Diante disso, investigadores de polícia efetuaram diligência e abordaram Anésio no momento em que chegava na sua residência, qual encontrava-se de posse de substância entorpecente.

Tal fato foi narrado em Juízo pela testemunha
Abraão Mendes dos Santos
, confirmando que
teria apreendido substância entorpecente com Anésio no momento que este chegava em sua residência
, tendo informado ainda que já teriam realizado várias diligências na residência dos acusados em outras oportunidades.

Interrogados,
os acusados afirmaram serem usuários de entorpecente
, sendo que Sandra alegou estar dormindo na ocasião da abordagem policial e desconhece a origem da droga, enquanto que Anésio afirmou que o entorpecente destinava ao consumo pessoal.

Pois bem.

Em que pese a afirmativa do investigador de polícia Abraão, no sentido de que já teriam realizados outras investigações em que os acusados seriam suspeitos pela ocorrência de tráfico de drogas, registre-se que são referentes ao passado dos acusados, quiçá, realizados posteriormente a presente ação penal.

Além do mais, pelas provas coligidas nestes autos,
há apenas suposições de que os denunciados sejam traficantes
, inexistindo qualquer prova de que o entorpecente apreendido com Anésio possuía outra destinação, se não o consumo pessoal.

A corroborar com tal entendimento, observa-se dos autos que o entorpecente foi apreendido de posse de Anésio,
não tendo sido localizado nenhum objeto destinado a preparação do entorpecente para venda
, bem como não havia outras substâncias armazenadas no interior da residência.

Se não bastasse, apesar de encontrarem fracionadas em
04 (quatro) pequenas porções
, a droga pesava apenas
2,144g (dois gramas e cento e quarenta e quatro miligramas)
.

Aliás, importa mencionar que a apreensão de mais de uma pedra de droga, dissociada de quaisquer outras circunstâncias reveladoras da traficância, não tem o condão de confirmar a mercancia de drogas.

Desse modo, considerando que no caso em apreciação
não fora desenvolvida nenhuma linha de investigação visando angariar outros elementos de convicção
a subsumir a conduta de tráfico, contentando-se com aquilo que fora apurado em flagrante delito, bem como se levando em consideração que restou demonstrado nos autos que o entorpecente foi apreendido unicamente com Anésio, não evidenciando qualquer participação de Sandra no evento delituoso, tem-se que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da LD com relação ao acusado Anésio Fernando dos Reis Freitas é medida a reconhecer, enquanto que com relação a acusada Sandra de Carvalho deve-se imperar absolvição com fulcro no art. 386, V do CPP.

Em arremate, considerando a adequação típica com relação ao acusado Anésio Fernando dos Reis Freitas para o delito do art. 28 da LD, tem-se que plasmou a irrelevância penal do fato, já que a apreensão do entorpecente deu-se em abril de 2014, sobrevindo provimento estatal tão somente nesta data, quando já decorridos quase 06 (seis) anos, enquanto que a Lei de Drogas prevê lapso temporal de 02 (dois) anos para a imposição e execução das penas (art. 30 LD), de modo que irrelevante a aplicação de quaisquer umas das medidas despenalizadoras do referido dispositivo de lei, devendo ser extinta a punibilidade do acusado.

III - Dispositivo

Posto isso, julga
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

a)
ABSOLVER

ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
das imputações descritas nos arts. 159 e 168, ambos do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

b)
ABSOLVER

SANDRA DE CARVALHO
das imputações descritas nos arts. 159 e 168 do CP, e art. 33, caput, c/c art. 40 VI, ambos da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 386, V e VII do CPP;

c)
DESCLASSIFICAR
a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a prevista no art. 28 da mesma lei quanto ao acusado
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
, declarando extinta a punibilidade pela prescrição dada o lapso decorrido entre o fato e o recebimento da denúncia (LD, 30)”.

Consoante salientado em juízo pelos investigadores de polícia, Átila Neves de França e Abraão Mendes dos Santos, o usuário de drogas, Saulo Fagner Alves Magalhães, na data de 8/4/2014, compareceu à Delegacia de Polícia de Rondonópolis e prestou o seguinte depoimento:

“QUE o declarante é usuário de drogas e já esteve internado em Clínica de Tratamento de Dependente Químico; QUE não se livrou do vício e hoje foi à casa do Anésio e comprou dele cem reais em cocaína, tendo consumido essa droga; QUE não satisfeito pediu mais droga a Anésio, tendo ele trazido uma trouxa de aproximadamente quarenta reais em cocaína; QUE pediu mais, tendo Anésio pedido seu carro emprestado para buscar, tendo o declarante aguardado que ele retornasse; QUE antes de sair Anésio deixou um pouco de droga; QUE como ele não voltou, o declarante foi até a boca dele, onde o encontrou, local onde também estava a Sandra; QUE Anésio disse que o declarante devia quatrocentos reais em drogas e disse que não sairia da boca sem pagar a conta, o deixando detido naquele local; QUE pediu socorro a seu irmão Jhonatas, o qual levou quarenta reais; QUE o Anésio pegou os quarenta reais, mas disse que liberaria o declarante, mas o carro ficaria como garantia do pagamento da dívida; QUE veio à Polícia e o denunciou; QUE o declarante deve cerca de mil e quinhentos reais em drogas, mas para Anésio ele cobra quatrocentos reais; QUE não irá revelar quem são os outros traficantes que o declarante deve [...]”.

No mesmo sentido é a declaração extrajudicial de Jhonatas Alves Magalhães:

“QUE na casa em que seu irmão SAULO estava o declarante e confirma que viu e reconheceu hoje nesta Unidade Policial a pessoa denominada SANDRA; QUE SAULO estava detido na boca por não ter pago a dívida de droga e o declarante pagou a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie para que SAULO fosse liberado da casa, porém o veículo ficou preso na boca e só seria liberado quando fosse efetuado o pagamento da dívida contraída pela compra de entorpecente no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

Apesar de sérios e contundentes os depoimentos prestados por Saulo e Jhonatas, certo é que a vítima e a testemunha não foram inquiridas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram localizadas pelo oficial de justiça, tendo as partes desistido da oitiva delas.

Portanto, está claro que não há provas judicializadas da prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, de apropriação indébita e do tráfico de drogas, não comportando acolhimento a alegação da Promotoria de Justiça de Rondonópolis no sentido de que a absolvição dos acusados resultaria no descrédito do depoimento dos policiais.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis são absolutamente idôneos e servem como prova para sustentar a condenação criminal, desde que harmônicos
com as demais provas
[1]
.

Entretanto, os policiais civis simplesmente reproduziram as alegações da vítima perante a autoridade policial.

Em outras palavras: os investigadores apenas disseram aquilo que a vítima declarou, ou seja, que ela teria adquirido droga de Anésio, e como não conseguiu adimplir a dívida exigida no montante de R$ 400,00 [quatrocentos reais], teve sua liberdade restringida, e após pagar a quantia de R$ 40,00 [quarenta reais], isto é, 10% [dez por cento], foi solto, deixando seu veículo como garantia pelo restante do débito.

Não existem outras provas produzidas nos autos, e a vítima, repita-se, não foi inquirida em juízo para confirmar sua versão.

Nesse diapasão, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu de modo escorreito ao absolver os apelados das acusações que lhes foram imputadas, assim como ao desclassificar a conduta de Anésio de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal.

Digo isso porque é bastante plausível a versão dos acusados, segundo os quais consumiam drogas juntos, e que Saulo teria inventado a “estória” de que estava com sua liberdade restringida para conseguir dinheiro com seu irmão para adquirir mais substância entorpecente.

Também se patenteia verossímil a alegação de Anésio de que Saulo emprestou o carro para comprar mais estupefacientes, pois, como bem destacou o magistrado de origem, se o carro tivesse sido confiscado como garantia da dívida de drogas, certamente o acusado procuraria escondê-lo em algum lugar e não ficar transitando com ele.

Outro ponto que chamou minha atenção, e mostra credibilidade na alegação de Anésio, consiste no fato de que foram encontrados com ele pouco mais de dois gramas de cocaína em forma de “petecas”, portanto, pronta para consumo, dando a entender que ele teria saído para comprar mais entorpecente.

Não faz o menor sentido, ainda, a atitude do usuário, Saulo Fagner Alves Magalhães, em delatar apenas Anésio como fornecedor de substância entorpecente, deixando de fazer o mesmo em relação aos demais traficantes para quem deve ainda quantia superior.

Com efeito, não olvidando que Sandra possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, e que Anésio ostenta duas condenações pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tenho que, no caso em apreço, não existem provas suficientes para condenação.

Sem embargo dos documentos pessoais encontrados na residência de Anésio e de Sandra, sendo este fato indício de comercialização de substância entorpecente, não há outro elemento probatório idôneo a comprovar a mercancia de drogas.

Convém salientar que os policiais civis, na oportunidade da recuperação do veículo de Saulo, fizeram varredura na residência do casal e não encontraram substância entorpecente, tampouco petrechos utilizados na comercialização, ou mesmo balança de precisão.

Apesar de os policiais afirmarem que a residência do casal era conhecida como “boca de fumo da Sandrinha”, tendo inclusive, em outras oportunidades, cumprido mandado de busca e apreensão, na hipótese vertente, com a devida vênia, não há provas suficientes para condenação dos réus pelo tráfico de drogas, tampouco pelos delitos de extorsão mediante sequestro e apropriação indébita.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021